Tribunal: STF
Processo: Rcl 58582
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Aposentadoria do Ministro Relator. Vacância. Acervo do cargo vago. Pedido de redistribuição indeferido. Arts. 38, III, e 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Oportuna redistribuição ao sucessor (art. 38, IV, “a”, RI/STF).



    Vistos etc.



    1. Indeferido o pedido de redistribuição do feito em virtude da aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski (doc. 54), a parte beneficiária da reclamação apresenta agravo interno (doc. 59), ao argumento, em síntese, de que a manutenção da liminar concedida, ao impedir a reintegração de posse de área rural produtiva, tem o condão de gerar graves e irreparáveis danos à propriedade e ao meio ambiente, inviável aguardar a conclusão do julgamento do RE 1.017.685 (Tema nº 1.031 da Repercussão Geral - “Marco Temporal”). 



    Requer, assim, a reconsideração do indeferimento, ou o provimento do agravo interno, para redistribuição da reclamação a outro Ministro desta Corte (arts. 38, III, e 68, caput, RI/STF), a permitir pronta apreciação do recurso interposto contra a decisão liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    2. A nomeação para a vaga resultante da aposentadoria (Decreto de 04 de julho de 2023) e a iminente posse do novo Ministro no cargo (03 de agosto de 2023) evidenciam prejudicada a pretensão da agravante.



    3. Não bastante, examinados os argumentos veiculados no agravo interno, entendo não merecer reforma a decisão pela qual indeferido o pedido de redistribuição do presente feito, verbis:



    “Decido.



    2. Consubstancia excepcionalidade a redistribuição de processo do acervo do cargo vago, passível de ser autorizada pela Presidência desta Casa na hipótese em que preenchidos os requisitos dos arts. 38, III, e 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal - requerimento em tal sentido, risco grave de perecimento do direito ou de que a prescrição da pretensão punitiva ocorra nos seis meses seguintes à vacância, e encontrar-se vago o cargo por mais de trinta dias. Transcrevo os preceitos regimentais em apreço:



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    ...



    III – mediante redistribuição, nos termos do art. 68 deste Regimento Interno;



    ...



    Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias.



    § 1º Em caráter excepcional poderá o Presidente do Tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista neste artigo.”



    3. Na espécie, cuida-se de reclamação, ajuizada pela Defensoria Pública da União, contra ordem de reintegração de posse de fazenda localizada no interior de terra indígena com demarcação em andamento, por alegado descumprimento da suspensão nacional de processos judiciais estabelecida no âmbito do Tema nº 1.031 da Repercussão Geral (RE 1.017.365/SC), que diz com a definição do estatuto jurídico-constitucional da posse indígena à luz do art. 231 da Lei Maior.



    4. Diante do deferimento, em 24.3.2023, do pedido liminar pelo Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, de modo “a cassar a decisão proferida pelo Juízo reclamado nos autos da Ação Possessória 1002954- 20.2022.4.01.3313” e determinar “a suspensão do andamento do referido feito até nova decisão nos autos do processo paradigma”, verifico equacionada, ainda que sob o manto da provisoriedade, a questão submetida à apreciação desta Corte, no bojo da reclamação constitucional, a afastar a incidência do art. 68 do RISTF na espécie.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.”



    À Secretaria Judiciária desta Casa, para oportuna redistribuição da reclamação ao Ministro sucessor (art. 38, IV, “a”, RI/STF).



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente